Tribunal: TJSP
Processo: 2234176-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrada na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrada na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.